Tribunal: TJMT
Processo: 1006036-97.2019.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006036-97.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ANDRE MENDES MOREIRA - CPF: 040.139.736-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - INDEFERIDO – OFERECIMENTO DE CARTA FIANÇA BANCÁRIA - IMPEDIMENTO DE REGISTRO NO CADIM E PROTESTO – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O oferecimento de Carta Fiança Bancária não se presta para suspender a exigibilidade do crédito tributário, tampouco impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes ou impedir o protesto em cartórios.

2. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A
contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência que visava a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso de Apelação interposto nos autos da Ação Cautelar Inominada no 0003616-23.2013.811.0041.

Em suas razões recursais, a parte agravante defende o direito à ampla regularidade fiscal mediante garantia do crédito tributário em ação cautelar.

Diz que
“a empresa garantiu antecipadamente o débito por carta fiança bancária, pois a manutenção da sua ampla regularidade fiscal é imprescindível para o exercício de suas atividades econômicas de maneira normal, regular e tranquila, em um ambiente de mercado capitalista, em que vige a liberdade econômica (ao menos em tese). No entanto, a simples garantia do direito de obter CPD-EN, por si só, não reflete a situação de regularidade fiscal caso continue sofrendo sanções oblíquas – como protestos extrajudiciais, v.g. –,bem como tenha seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes”.

Acentua que
“a CPD-EN espelha a situação de regularidade fiscal do contribuinte, razão pela qual a procedência dos demais pedidos é imprescindível para o desenvolvimento normal das atividades empresariais da ora Agravante, pois nada mais é que o reflexo do que garante a própria certidão emitida em seu nome”.

Pontua que
“o perigo de dano (segundo requisito do art. 300 do CPC) reside no fato de que a falta da antecipação dos efeitos da tutela recursal acarretará prejuízo de difícil ou impossível reparação à Agravante, uma vez que restará impossibilitada de participar de inúmeras licitações para contratação de serviços de telefonia, em razão do débito consubstanciado no Termo de Intimação no 16741001600048201230, fator impeditivo à sua participação em certames licitatórios e ao recebimento de pagamentos por parte do setor público estadual”.

A par desses argumentos
, “requer a Agravante a retratação por parte deste Exmo. Sr. Desembargador Relator para que, reconsiderando a decisão agravada, conceda efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação interposto nos autos da ação cautelar inominada no 0003616-23.2013.8.11.0041”.

A agravada apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso. [id. 14625958]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência que visava a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso de Apelação interposto nos autos da Ação Cautelar Inominada no 0003616-23.2013.811.0041.

Em análise minuciosa aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pelo agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática, que indeferiu o efeito suspensivo.

Isso porque, o oferecimento de Carta Fiança Bancária não se presta a impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes ou impedir protesto nos cartórios, efeitos estes decorrentes da suspensão da exigibilidade do crédito, que somente é admitido com o depósito em dinheiro no montante integral da dívida, conforme já decidido por este Sodalício, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO CAUTELAR –
OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA - IMPEDIMENTO DE REGISTRO NO CADIM – IMPOSSIBILIDADE
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento deste Sodalício, o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. Tal garantia
não se presta, no entanto, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, tampouco impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes.
(N.U 1008170-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relatora: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022). [Destaquei]

ROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CADASTRO DE INADIMPLENTES – INCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. Tal garantia não se presta, no entanto, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, tampouco impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes.

(AI 118068/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2015, publicado no DJE 29/10/2015)

Ademais, constata-se que a parte Agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o decisum recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022